Tribunal: TJSP
Processo: 2246386-07.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Ana Lucia Romanhole Martucci
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Decisão que saneou o feito, e, entre outros, afastou a impugnação à justiça gratuita e a alegação de ilegitimidade ativa. Não cabimento do recurso de agravo de instrumento para discussão da impugnação da justiça gratuita. Rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil é de taxatividade mitigada, conforme entendimento fixado no Tema Repetitivo 988 julgado pelo STJ. Admissão

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Decisão que saneou o feito, e, entre outros, afastou a impugnação à justiça gratuita e a alegação de ilegitimidade ativa. Não cabimento do recurso de agravo de instrumento para discussão da impugnação da justiça gratuita. Rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil é de taxatividade mitigada, conforme entendimento fixado no Tema Repetitivo 988 julgado pelo STJ. Admissão de agravo quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. Jurisprudência do STJ e deste Tribunal de Justiça. Recurso não conhecido neste ponto. Alegação de que o filho da autora é que se considerava o "proprietário" do animal. Documentos juntados que sempre apontam a autora como tutora da cachorra. Pagamento por terceiro que não implica alteração do polo ativo. Decisão mantida. Recurso não provido, no que conhecido.